Tribunal: CARF
Processo: 16004.001438/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001438/2008-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.105 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
COFERFRIGO ATC LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Súmula
CARF no 150)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Ana Paula Fernandes.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001438/2008-71
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001438/2008-71

Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por João Pereira Fraga-Espólio, apontado
como responsável solidário, em face do Acórdão no 2402-004.795, proferido na Sessão de 10 de
dezembro de 2015, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário da Sra. LUCÉLIA APARECIDA NUNES LACERDA. II) Por
maioria de votos, com relação aos demais recursos voluntários, rejeitar as preliminares e
no mérito negar provimento, vencido o Conselheiro Natanael Vieira dos Santos
(Relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Oliveira.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2006
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO
DO ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de fraude fiscal, inicia-se a contagem do prazo decadencial de
05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 150, § 4o e 173, inciso I, do CTN.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO LANÇAMENTO. DOCUMENTAÇÃO
ESPECIFICADA PELA AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Restando demonstrados todos os valores devidos imputados pelo fisco, ainda que em
planilha anexa ao auto de infração, cabe ao contribuinte realizar a impugnação
específica de cada rubrica, apontando, caso exista, inconsistências ou inexistência de
documentação contábil que fundamente o lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 17 DO
DECRETO No 70.235, DE 1972.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, sendo este fator impeditivo à apreciação da matéria por este conselho,
conforme estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE DEFESA.
Não está a Autoridade fiscal proibida de conhecer dos fatos constituintes de fraude
fiscal obtidos por meio de investigação realizada por outros órgãos do Estado, desde que
resguardada a oportunidade de exercício do direito de defesa.
Não há violação dos princípios do contraditório e ampla defesa quando ao contribuinte
for oferecida oportunidade de impugnar os fatos a ele imputados em processo
Administrativo Fiscal.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001438/2008-71

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO. ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA. VIOLAÇÃO À LEI.
FRAUDE FISCAL.
Caracterizada a existência de grupo econômico sob administração centralizada e com
desempenho de atividades conjuntas na persecução de objetivo comum, é devida a
responsabilização solidária das empresas que o compõem.
A responsabilização passiva solidária de pessoas físicas relativamente a débitos de
pessoas jurídicas se dá em razão do papel de gerenciamento, administração ou gestão
realizado em contexto de violação da lei, nos termos do art. 135, do CTN,
caracterizando o interesse do administrador na situação constituinte do fato gerador do
tributo, sendo necessária para garantir o recolhimento do tributo devido, o qual será
cobrado daqueles que se beneficiaram do produto de sonegação.
LANÇAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que
tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente,
na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei 8.212/1991, destinada à
Seguridade Social, é de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção e 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
8.212/1991, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; O Supremo Tribunal Federal (STF, no RE 363.852, declarou a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição.
No presente caso, as contribuições são de período posterior à Lei 10.256/2001, que foi
arrimada na Emenda Constitucional 20/98, motivo da negativa de provimento ao
recurso.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Contribuições Previdenciárias –
Sub-rogação na aquisição de Produtor Rural – Aquisição de Pessoa Física (Contribuinte
Individual) ou Segurado Especial.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que o Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei no
8.212, de 1.991, com redação dada pelas Leis no 8.540, de 1.992 e 9.528, de 1.997; que a Lei no
10.256, de 2001, ainda que editada na vigência da EC 20/98, não revigorou nem deu nova
redação ao artigo 30, IV, da Lei no 8.212/91, que continuaria inconstitucional; que a contribuição
instituída pela Lei no 10.256, de 2001, se devida, deve ser recolhida exclusivamente pelo
produtor rural, e não mais pela destinatária, por ausência de norma válida neste sentido; que a
Lei no 10.256, de 2001, não obstante dite nova redação para o art. 1o. da Lei no 8.212, de 1991,
nada dispõe sobre o recolhimento por sub-rogação, que continua inconstitucional.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001438/2008-71

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
que decidido no Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, registre-se, de início que o presente processo refere-se ao
lançamento consubstanciado no Auto de Infração DEBCAD no 37.098.831-0. Período de
apuração 12/2002 a 11/2004. Trata de lançamento de Contribuição Social incidente sobre o valor
de produtos rurais comercializados por pessoas físicas, realizado em face da contribuinte
adquirente por sub-rogação, com fundamento nos artigos 25, da Lei no 8.212, de 1.991, com
redação dada pelas Leis no 10.256, de 2001, e pela Lei no 9.528, de 1.997. A contribuição foi
exigida nas alíquota de 2,0% (rural) e 0,1% (sat/rat) incidente sobre base de cálculo
correspondente as valores pagos, devidos ou creditados aos produtores rurais pela aquisição dos
produtos (gado bovino) conforme o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
5 - Sobre a base de cálculo apurada foram aplicadas as aliquotas do artigo 25 da Lei n.
8.212/1991, com as alterações posteriores:
- Seguridade Social = 2,00 % ( dois por cento )
- Riscos Ambientais do Trabalho ...= 0,10 % ( zero virgula um por cento )
6 – Os valores das contribuições foram apurados conforme discriminados no anexo
“DAD – DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS”, NO LEVANTAMENTOS, com os
códigos de levantamento::
[...]
7 – O valor das contribuições apuradas e lançadas, constantes das planilhas não foram
descontadas dos valores pagos, devidos ou creditados aos produtores rurais pela
comercialização dos produtos rurais.
8 – Os valores referentes à comercialização rural, constantes de todas as planilhas, não
foram informados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP.
A matéria devolvida ao Colegiado restringe-se à possibilidade de sub-rogação
Diga-se, também, que o lançamento refere-se a fatos geradores ocorridos no
período a partir do ano de 2002, já na vigência da nova redação dada pela Lei no 10.526/2001, ao
art. 6o da Lei no 9.528/97, e sobre isso, convêm trazer à colação o que decidido no RE no
363.852/MG:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em conhecer e dar
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do recolhimento por sub-rogação sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001438/2008-71

atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus da sucumbência. Em seguida, o relator apresentou petição da
União no sentido de modular os efeitos da decisão, que foi rejeitada por maioria,
vencida a Ministra Ellen Gracie, em sessão presidida pelo Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. (Grifo nosso)
Como se vê, a decisão da STF refere-se à inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias incidente sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção rural”
de empregadores rurais pessoas naturais em virtude da desconformidade de dispositivos da Lei no
8.212/1991 com a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, em período anterior ao
da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, em vista de não se ter observado o § 4o de referido
art. 195, que somente permitia a instituição de novas fontes destinadas a garantir a manutenção ou
expansão da Seguridade Social, mediante lei complementar. Ainda segundo a decisão da Corte, a
inconstitucionalidade somente perdura “até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição”.
Não bastasse tudo isso, a própria redação do art. 25, da Lei no 8.212, de 1.991, com a
redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997, referia-se, no seu caput, ao chamado segurado especial, que
é aquele que trabalha do regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados. Vale dizer,
mesmo com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, nos termos acima referidos, o art. 25,
cuja matriz constitucional é o § 8o, do art. 195, da Constituição, desde antes da EC no 20, já previa
que esses produtores rurais “contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos
da lei.” Vejamos o teor do indigitado art. 25, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada a Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
Ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997,
a decisão no RE no 363.852, bem assim no RE no 596.177, o fizeram somente em relação ao
empregador rural pessoa física, visto que o § 8o do art. 195 da Constituição é expresso no sentido
de que a contribuição do segurado especial incide sobre o resultado da comercialização de sua
produção. Com isso, permaneceram válidos em relação ao segurado especial tanto o caput do art.
25 quantos seus incisos I e II, bem como o inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1.991.
Não é por outra razão que a Lei no 10.256/2001 alterou somente o caput do art. 25
da Lei de Custeio, nele reinserido o empregador rural pessoa física, o que se mostrava suficiente
para conferir validade ao tributo em relação a esses contribuintes.
E, por fim, o próprio STF reconheceu, no julgamento do Recurso Extraordinário
718.874/RS, com repercussão geral reconhecida, ser constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Eis a ementa do julgado:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001438/2008-71

INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Note-se, também, que a posterior Resolução do Senado Federal no 15/2007, que,
com base, no RE no 363.852/MG suspendeu a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212,
de 1.991, bem como do art. 1o da Lei no 8.540, de 1.991, que deu nova redação ao art. 12, inciso
V, ao art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1.991, com as suas
redações atualizadas até a Lei no 9.528, de 1997. Confira-se:
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso
VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no
8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25,
incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com
a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Ou seja, embora já estivesse em vigor a Lei no 10.256, de 2001, a Resolução do
Senado a ela não se refere, e nem poderia ser de outro modo, pois, como dito, essa lei tivera sua
constitucionalidade reconhecida pelo próprio STF.
Registre-se, ainda, que esta matéria já foi enfrentada por este Colegiado. Como
exemplo, cito o recente Acórdão no 9202-008.164, de relatoria do Conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho, proferido na Sessão de 24 de setembro de 2019, assim ementado, na parte
pertinente:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Por fim, registre-se que o RE 363.852/MG não alcança os lançamento como este
ora analisado, conforme entendimento do CARF, consolidado na Súmula CARF no 150. Confira-
se:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001438/2008-71

Assim, em conclusão, não merece prosperar a pretensão do contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital